Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747400-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DARLEY PEREIRA ALVES RECORRIDOS: EDNA PEREIRA ALVES FERREIRA, DAUVANY FREITAS E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR PROGRAMA HABITACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 1.1. No caso, os fundamentos apresentados pelo apelante são condizentes com o teor da Sentença, a qual declarou a nulidade do negócio jurídico, ao passo que o apelante sustenta a sua validade. 2. Nos termos dos incisos II e VI do art. 166 do Código Civil, É nulo o negócio jurídico quando ilícito o seu objeto e tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 3. No presente caso, as partes firmaram contrato particular de cessão de direito possessórios sobre o imóvel que a parte ré/apelada adquiriu mediante programa habitacional regulado pela Lei Distrital 3.877/2006, a qual estabelece, em seu art. 10, que Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.013, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 481, 497, 816, 821 e 1.102, todos do CPC, bem como 104, inciso II, Código Civil, ao argumento de que deve ser declarada a validade do negócio jurídico, a fim de que os ora recorridos outorguem, após a quitação, a escritura definitiva do imóvel em nome do recorrente; e c) artigo 1.418, do CC, asseverando que o promitente comprador tem o direito de pleitear, em juízo, a adjudicação compulsória, caso o promitente vendedor não cumpra a obrigação de celebrar o contrato definitivo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir somente quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, 1.013, 1.022, e 1.025, todos do CPC, uma vez que já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 481, 497, 816, 821, 1.102, todos do CPC, bem como 104, inciso II, do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “No presente caso, as partes firmaram contrato particular de cessão de direito possessórios sobre o imóvel que a parte ré/apelada adquiriu mediante programa habitacional regulado pela Lei Distrital 3.877/2006, a qual estabelece, em seu art. 10, que “Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo” (ID 63343760). Assim, “Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia, interpretou a legislação local (...), o que torna inviável o recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.620.144/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Da mesma forma, o especial não deve transitar quanto à suposta infringência ao artigo 1.418, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.144.743/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027